Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANTECIPAÇÃO DE RECEITA CONDOMINIAL. COBRANÇA DE VALORES ANTECIPADOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELO CONDOMÍNIO PELA VIA JUDICIAL. VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO VALOR DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS INDÍCES CONTRATUAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para prestação de serviços de administração condominial e antecipação de receitas, pleiteando o pagamento de valores decorrentes de cotas condominiais da unidade residencial, antecipados à época da vigência do contrato, mas posteriormente cobrados e recebidos judicialmente pelo próprio condomínio réu, após rescisão contratual. A autora requereu a condenação ao pagamento de R$ 17.366,22, acrescido de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, além de honorários advocatícios contratuais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento do valor indicado, com atualização pela taxa SELIC. Ambas as partes apelaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal da parte autora; (ii) definir se o condomínio réu está obrigado a repassar à autora os valores recebidos judicialmente após a rescisão contratual; (iii) estabelecer se é aplicável a cláusula contratual que prevê atualização do débito por INPC e juros de 1% ao mês ou, alternativamente, a taxa SELIC; (iv) determinar se é legítima a inclusão de honorários advocatícios contratuais (extrajudiciais) no valor cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Subsiste interesse recursal da autora, uma vez que a sentença não acolheu integralmente o pedido relativo aos encargos contratuais, implicando sucumbência parcial relevante.
4. A leitura sistemática do contrato, em especial das cláusulas 14a e 19a, § 1o, do ajuste, garante a recomposição plena dos valores antecipados e dos encargos decorrentes do inadimplemento.
5. O conjunto probatório dos autos, especialmente as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, evidenciam que desde o início das tratativas voltadas à rescisão contratual, a parte autora comunicou expressamente a existência de pendência relacionada à antecipação de receitas referente a três unidades específicas, inclusive da unidade 801.
6. A retenção dos valores recebidos judicialmente pelo condomínio sem o repasse à autora, que havia antecipado tais quantias, configura inadimplemento contratual e enriquecimento sem causa.
7. A inclusão de honorários advocatícios contratuais (extrajudiciais) no valor cobrado mostra-se indevida, pois decorre de relação jurídica entre a autora e seu patrono, da qual o réu não participou, aplicando-se o princípio da relatividade dos efeitos contratuais.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a impossibilidade de impor a parte adversa o pagamento de honorários contratuais firmados entre a parte e seu advogado, por não configurar dano material indenizável.
9. A taxa SELIC é aplicável apenas na ausência de estipulação contratual válida. Havendo pacto expresso quanto aos encargos moratórios e índice de correção, deve prevalecer o que foi ajustado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e provido. Honorários sucumbenciais redistribuídos.
Tese de julgamento:
1. O condomínio que recebe judicialmente valores relativos a cotas condominiais antecipadas por contrato está obrigado a repassá-los à empresa contratada, mesmo após a rescisão contratual.
2. A cláusula contratual que estabelece critérios de atualização de débito deve prevalecer sobre o índice legal supletivo, como a taxa SELIC.
3. É indevida a inclusão de honorários advocatícios contratuais no valor da condenação, por ausência de relação jurídica com a parte adversa.